Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS DE OFICIO PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Petição após o julgamento de embargos de declaração, que acolheu os embargos de declaração opostos para suprir a omissão existente no acórdão no 1414605, em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majorar em 1% o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa. 1.1. Nesta petição, o embargado, Banco do Brasil, argumenta que o julgado se equivocou ao majorar os honorários em 1% o montante fixado na instância de origem, dispondo que totalizava 11% sobre o valor atualizado da causa. Aduz que, conforme a decisão a quo, os honorários haviam sido reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, portanto, teria que constar a majoração sobre 5%, e não de 10%. Por essa razão, pugna para que seja corrigido o erro apontado no presente agravo de instrumento, a fim de determinar expressamente que a majoração dos honorários em 1% em grau recursal deve se dar em cima dos 5% fixados na origem, e não totalizando 11%, conforme erroneamente consta no acórdão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. De fato, o § 11 do art. 85 do CPC estabelece a majoração, pelo Tribunal, ao julgar o recurso, dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3.1. No presente caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, na ação de execução (0018352-91.2015.8.07.0007), acolheu a objeção de pré-executividade para excluir do polo passivo Flavio, condenando o exequente (Banco do Brasil) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. 3.2. Ocorre que, na mesma decisão, foi consignada a redução dos honorários pela metade, na forma do § 4o do art. 90 do CPC, pois o exequente reconheceu a ilegitimidade passiva do impugnante.
4. Portanto, em que pese o colegiado ter acolhido os embargos para majorar os honorários recursais, na forma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, foi considerado 10% e não 5% conforme a decisão acima. 4.1. Por tais razões, os embargos de declaração devem ser acolhidos, de ofício, para corrigir o erro material existente no Acórdão no 36187647, em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majorar em 1% o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 6% sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração acolhidos, de oficio.